Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-18.2024.8.11.0111
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000621-18.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Ação civil pública. Fixação do valor da causa e condenação em honorários advocatícios.
Recurso
parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julgou procedente o pedido para determinar que o Município de Matupá se abstenha de exigir marcação de ponto eletrônico com identificação biométrica dos procuradores jurídicos efetivos, fixando o valor da causa em R$ 10.000,00 e afastando a condenação em honorários sucumbenciais. A parte autora pleiteia a reforma da sentença quanto ao valor da causa e à condenação do Município ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa atribuído pelo juízo sentenciante está em conformidade com o conteúdo econômico da demanda; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da associação autora da ação civil pública.

III. Razões de decidir

3.

O valor da causa em ações sem conteúdo patrimonial imediato pode ser arbitrado pelo juízo com base na razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 292, § 3o, do CPC. O valor de R$ 10.000,00 é adequado diante da ausência de repercussão econômica direta e imediata da obrigação de não fazer.

4.
O art. 18 da Lei 7.347/85 impede a condenação da associação autora em honorários, salvo má-fé, mas não veda a condenação da parte requerida em favor de associações privadas quando os pedidos são acolhidos.

5.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o princípio da simetria não se aplica a associações privadas, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

6.
Em razão da ausência de conteúdo econômico mensurável e do valor simbólico da causa, a fixação dos honorários deve observar os critérios da equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sendo razoável o montante de R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo.

7
.

Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
: “
1. O valor da causa em ação civil pública com obrigação de não fazer e sem repercussão patrimonial imediata pode ser arbitrado judicialmente com base na proporcionalidade e razoabilidade.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor de associação de direito privado autora de ação civil pública com
pedidos acolhidos.

3. Quando não mensurável o proveito econômico da demanda, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 292, § 3o; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1712504/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1.796.436/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.05.2019; STJ, REsp 1986814/PR, j. 04.10.2022; STJ, REsp 2084038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão
Cíve
l
interpost
a
pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação civil pública n. 1000621-18.2024.8.11.0111, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município de Matupá se abstenha de exigir a marcação de registro eletrônico de ponto com identificação biométrica dos procuradores jurídicos efetivos do Município, fixando o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e deixando de condenar o ente municipal ao pagamento de verba sucumbencial.

Nas razões recursais, a parte autora insurge-se contra a fixação do valor da causa e a ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que a quantia arbitrada (R$ 10.000,00) não refletiria o proveito econômico perseguido com a demanda.

Postula a reforma da sentença, com a fixação da verba honorária entre 8% e 10% sobre o valor atribuído inicialmente à causa, no importe de R$ 500.000,00 (
Id
301180856).

Em sede de contrarrazões, o Município de Matupá pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando que o valor atribuído inicialmente à causa era desarrazoado, sendo correta a fixação feita pelo juízo de origem.

Defende, ainda, que não há enriquecimento indevido na ausência de condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que concorda com o conteúdo do pedido e já havia cessado o controle rígido da jornada antes do ajuizamento da ação (
Id
301180859).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, por não vislumbrar interesse público ou social (
Id
302724361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença proferida na
ação civil

pública

de

n.
1000621-18.2024.8.11.0111
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
301180518
):

O Supremo Tribunal Federal, no paradigmático julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n.o 663.696/MG, reconheceu que os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública, inserida pela Constituição Federal dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito.

Ato contínuo, a Corte Suprema reconheceu que aos procuradores municipais são conferidas prerrogativas profissionais, fundamentadas em um microssistema jurídico de proteção, que abarca diversas fontes do
direito, a saber: a Constituição Federal, art. 133, o Estatuto da OAB, art. 7o, I, a Súmula 9a da advocacia pública e a vasta jurisprudência dos tribunais, dentre elas o novel julgado do STF, RE 1.400.161/SC. Tais prerrogativas garantem o convívio harmônico e o respeito recíproco entre juízes, promotores, delegados, advogados, servidores públicos e os serventuários da Justiça – observância ao artigo 6o, parágrafo único do EOAB.

Entretanto, no Município de Matupá/MT, as prerrogativas dos procuradores municipais vêm sendo reiteradamente desrespeitadas, notadamente quanto ao controle rígido de jornada por ponto eletrônico, conforme verifica-se do Ofício no 124-4/ADM/2024 anexo.

Neste contexto, verifica-se que o controle rígido de jornada viola relevante garantia inerente à advocacia: a liberdade de atuação e flexibilidade de horários. O trabalho intelectual executado pela procuradora, os prazos judiciais e administrativos, bem como a execução de atividades externas exigem que a Procuradora execute suas atividades fora dos horários convencionais do paço municipal.

Após o regular processamento,
a ação foi julgada
procedente,
determinando que o apelado
se abstenha de exigir qualquer forma de controle
rígido de jornada dos procuradores municipais efetivos, seja por meio de ponto eletrônico, biométrico, manual ou relatório de frequência.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) o valor atribuído à causa pelo juízo a quo; e (
ii
) a não condenação do Município de Matupá ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

I – Quanto ao valor da causa.

No que tange ao valor da causa, é cediço que este deve corresponder, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório ou mandamental.

O art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Nas lições de Marinoni:

Ao litígio posto em juízo deve ser dado um valor. Ainda que o litígio não

tenha valor econômico imediatamente aferível, ou não configure

propriamente um litígio – por
não haver conflito entre as partes –, toda causa

que deva ser objeto de prestação jurisdicional deve ser valorada (art. 291).

O valor da causa – que é requisito obrigatório da petição inicial (
arts
. 291

e 319, V) – pode ser legal ou estimado. A primeira hipótese ocorre quando a

lei apresenta critérios para que o valor da causa seja fixado, sendo que, na

outra hipótese, diante da ausência desses critérios, somente resta ao autor

estimá-la.

O art. 292 encarrega-se de estabelecer critérios para que sejam fixados os

valores de algumas causas. Na ausência de critérios legais para que seja

fixado o valor da causa, o autor deve proceder por estimativa.

O valor da causa sempre deve retratar o estado fático-jurídico

a causa

que existe no momento da apresentação da petição inicial. Isto significa que

qualquer alteração posterior à propositura da ação que possa repercutir no

valor atribuído à causa não deve ser tomada em conta.

(
MARINONI
, Luiz Guilherme
;
ARENHART
,
S
é
rgio Cruz
;
MITIDIERO
,
Daniel
.
Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro

eletr
ô
nico]
.
6. ed. rev., atual.
E

ampl
. - S
ã
o Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

p. 195/
196
)

A
ação civil pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso tem por objeto uma obrigação de não
fazer, consistente na abstenção, por parte do Município de Matupá, de exigir controle rígido de jornada dos procuradores municipais efetivos, seja por meio de ponto eletrônico, biométrico ou qualquer outro método.

Trata-se, portanto, de demanda cujo objeto não possui conteúdo econômico imediato e diretamente aferível, o que autoriza o arbitramento judicial do valor da causa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que o valor originalmente atribuído à causa pela parte autora (R$ 500.000,00) mostra-se, de fato, excessivo e desproporcional, considerando a natureza da pretensão deduzida em juízo e a ausência de repercussão econômica direta e imediata.

Por outro lado, o valor arbitrado pelo juízo
sentenciante
(R$ 10.000,00) afigura-se adequado e razoável, refletindo a relevância da matéria discutida, sem, contudo, extrapolar os limites da proporcionalidade.

Já linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. A correta atribuição de um valor à causa contribui para
valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente.
”

(STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator.: Ministro
Luis
Felipe Salomão
, Data de Julgamento: 10/04/2018)

Destarte, não merece reparo a decisão recorrida neste ponto.

II – Quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais
.

No que concerne à não condenação do Município de Matupá ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a questão demanda análise mais aprofundada.

O art. 18 da Lei 7.347/85

dispõe
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Ao interpretar esse dispositivo legal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
962.250/SP, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a ação civil pública é proposta por pessoa jurídica de direito público, também não é cabível a imposição de honorários advocatícios à parte requerida, salvo se demonstrada má-fé.

Isso porque, segundo o STJ, “
em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985
”.

Todavia, em precedentes mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do princípio da simetria nas ações civis públicas ajuizadas por associações e fundações de natureza “privada”,
reconhecendo, em caso de procedência do pedido, o direito à percepção de honorários sucumbenciais, como é o caso da recorrente.

É o que ser verifica nos julgados a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3 .
Contudo, essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a
sociedade civil organizada. Acrescenta-se, ainda, que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de
idosos,
etc
). (REsp 1 .796.436/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019,
DJe
18/06/2019).
4 .
Agravo interno provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2105632 SC 2023/0345555-1, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento T1 – Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
6.5.2024)

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei no 7.345/1985 (
EAREsp
962.250/SP). 4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos
ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). (STJ - REsp: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18.10.2022)

Diante disso, considerando que a presente ação civil pública foi proposta por entidade privada sem fins lucrativos e teve seus pedidos acolhidos, mostra-se aplicável o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar, nessa hipótese, o princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, sendo devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

Em relação à fixação dos honorários, considerando que a condenação (obrigação de fazer) não possui proveito econômico efetivo e o valor da causa não guarda relação com o objeto da demanda, impõe-se a fixação apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC), conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade
” (STJ - REsp: 2084038 SP 2023/0235249-1, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma,
DJe
17.5.2024)

Com esse fundamento, considerando o zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito, a natureza da causa e o grau de complexidade, fixo-os no valor de R$
2
.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto para condenar a parte
apelada
a pagar à parte
apelante
honorários de sucumbência, que fixo em R$
2
.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025